Tribunal: TJSP
Processo: 0000851-06.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL. Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crime grave e com histórico de falta disciplinar. Necessidade de prévia passagem pelo regime intermediário tendo em vista as características do sentenciado. Agravo desprovido.